Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIENTE COM ANOTAÇÕES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, configurado pelas diversas anotações criminais do paciente, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.